Tribunal: TJSP
Processo: 1008399-55.2018.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008399-55.2018.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante FERROVIA CENTRO ATLANTICA S.A., é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008399-55.2018.8.26.0362/50000 -Voto no 33175
2
Embargos de Declaração Cível no 1008399-55.2018.8.26.0362/50000
Embargante: Ferrovia Centro Atlantica S.a.
Embargado: Prefeitura Municipal de de Mogi Guaçu
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no 33175
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 209/217 (dos autos em apenso), o qual
deu provimento aos recursos, oficial (considerado interposto) e
voluntário, da municipalidade embargada, buscando a embargante,
nesta fase, o suprimento de omissão quanto: a) à intimação postal
não ter sido direcionada à embargante e na impossibilidade de as
notificações de no 6410/10 e 918/2012 estarem abarcadas na
intimação editalícia, aduzindo, nestes termos, a ausência de
notificação válida; b) na desproporcionalidade da multa aplicada pela
entidade tributante; c) na prescrição do crédito inscrito na CDA de
no
796/2011,
nos
termos
dos
REsps
no
1.105.442/RJ
e
1.100.156/RJ; pugnando, ao final, pelo prequestionamento dos
artigos 105, §§ 4o e 14, da Lei Municipal no 1.037/73; 127, II, 202,
II, ambos do CTN; 2o, § 5o, III, da LEF, 5o, LIV, 20, I, 21, XII, alínea
'd', da CF/88, 1o, alínea 'g', do Decreto-Lei no 9.760/46 e 99 do CPC
(fls. 01/05).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008399-55.2018.8.26.0362/50000 -Voto no 33175
3
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, sendo
certo que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo
da própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
Os recursos, oficial (considerado interposto)
e voluntário, da municipalidade, foram apreciados e decididos
expressamente, nos limites de seu oferecimento, ali se proferindo a
decisão de fls. 209/217 (dos autos em apenso), que deu provimento
aos recursos, pelas razões então devidamente explicitadas e assim
resumidas:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL
-
Multa
administrativa
(falta
de
limpeza
de
terreno)
-
Exercícios de 2011 e 2012 - Município de Mogi-Guaçu -
Acolhimento
dos
embargos
em
primeiro
grau
-
NULIDADE DA CDA - Não verificada - Novo título
executivo emitido em obediência aos requisitos legais
dos artigos 202 do CTN e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no
6.830/80 - Indicação do número do auto de infração e
imposição de multa - Ausência de prejuízo ao exercício
do direito de defesa - NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO -
Município que encaminhou o auto de infração ao
endereço cadastrado, além de ter publicado Edital
para que os responsáveis efetuassem a limpeza dos
imóveis - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não configurada -
Empresa que, na qualidade de concessionária de
serviço público, era possuidora do leito ferroviário e,
assim, responsável pela limpeza e manutenção da área
- Embargos à execução fiscal rejeitados - Sentença
reformada - Recursos oficial (considerado interposto) e
voluntário da municipalidade providos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008399-55.2018.8.26.0362/50000 -Voto no 33175
4
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ela trazidos, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR